Tribunal: TJES
Processo: 5000149-21.2021.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-21.2021.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OSIEL GERMANO DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000149-21.2021.8.08.0051

RECTE.:
OSIEL GERMANO DA SILVA

RECDO.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA.
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado ao id. 12555002. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões ao Id. 12555007.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 12555002), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12554986), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para condenar OSIEL GERMANO DA SILVA na obrigação de pagar a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA) o valor de R$ 5.967,91., devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do vencimento do débito, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com pedido liminar
, sob argumento que a empresa ré realizou procedimento de inspeção na unidade consumidora do autor de forma a constatar irregularidade na medição de relógio medidor (furto de energia), recebendo avisos de corte de energia por débito que não reconhece, o que entende a autora por indevido, dado a unilateralidade do procedimento, motivo em que demandou em juízo para torne-se nulo o referido procedimento, inexigível os débitos oriundos, a retirada do seu nome dos cadastros negativos e ainda se reconheça lesão moral pela negativação e cobrança indevidas.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

Inicialmente, convém notar que as ações em face da ré no sistema dos Juizados são inúmeras, matérias rotineiras nos Juízos de Piso e na grande maioria dos casos, os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Isto posto, em que pese o respeito pela r. sentença, convém destacar que a recorrida ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, sobretudo de desvio de energia (gato ou furto de energia) deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL, mas o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais e, por sua vez, tem-se que se constitui documento produzido unilateralmente, bem como o histórico de consumo da unidade, documentos nos quais a requerida se funda com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, de modo que o procedimento TOI demonstra que fora realizado sem a presença da consumidora dado que a assinatura exarada não lhe pertence, é de seu marido.

Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 129 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o – A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo

consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquel que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, ao tempo que por defiro o pedido liminar, para que a ré proceda a devida retirada do nome do autor de serviço de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

De outra quadra, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação, protesto...), por violar a honra objetiva da consumidora (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos e, não distante, considerando a suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.

Nesse foco, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Por fim, e por consequência da fundamentação supra, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto acolhido pelo juízo primevo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
DECLARAR
a nulidade do procedimento TOI nº 3338901 e INEXISTÊNCIA DE DÉBITO oriundo deste,
DETERMINANDO
à recorrida/requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a dar baixa definitiva em seu sistema do referido débito, no prazo de 15 (quinze) dias evitando multa e outros transtornos jurídicos, com a devida retirada do nome da autora de serviço de proteção ao crédito.
CONDENO
, ainda, a recorrida/requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, a indenizar o recorrente/autora na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral,
corrigido e acrescido de juros deste julgamento e, por fim, julgo improcedente o pedido contraposto da ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)